Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702183-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO HELENO SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA contra decisão de ID 222389055 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de ALESSANDRO HELENO SILVA SANTOS, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas disponíveis. Afirma, em suma, que transcorreu lapso temporal de dois anos da última consulta realizada; que a jurisprudência deste Tribunal se formou no sentido da admissão de nova consulta quando decorrido prazo razoável; que outras medidas não localizaram bens passíveis de penhora; que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações; que houve afronta ao dever de cooperação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de nova consulta aos sistemas SisbaJud, inclusive na modalidade de reiteração automática, RenaJud e InfoJud. Custas recolhidas (ID 68091901). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Na hipótese, as consultas anteriores ao sistema SisbaJud foi realizada em maio de 2023 (ID 162455490 dos autos de origem), ao passo que a consulta ao InfoJud foi realizada em julho de 2023 (ID 164162239 dos autos de origem) de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o perigo de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora